Tribunal: STF
Processo: HC 269489
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial — REsp 2.024.382/TO, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA NOVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação do recorrente por estupro de vulnerável, com base no artigo 217-A do Código Penal, após revisão criminal não acolhida pelo Tribunal de origem.
2. A palavra da vítima em crimes sexuais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, o que ocorreu no caso em análise. 
3. A retratação da vítima, apresentada após o trânsito em julgado, não se mostrou verossímil ou amparada por outros elementos de prova que pudessem desfazer o conjunto probatório que sustentou a condenação.
4. Não houve violação aos artigos 155, 381, III, 619, 620, 621, II e III, do CPP, nem aos artigos 926 e 927 do CPC, pois o acórdão impugnado apreciou todas as teses defensivas e fundamentou adequadamente suas razões.
5. A decisão monocrática do relator, baseada em jurisprudência dominante, não afronta o princípio da colegialidade, sendo possível a interposição de agravo regimental para apreciação pelo órgão colegiado.
6. Agravo regimental improvido (doc. 6).

Os embargos de declaração opostos desse acórdão foram rejeitados (doc. 5) e o recurso extraordinário interposto na sequência teve seguimento negado (doc. 3).

 Neste habeas corpus, busca-se:

a) A concessão da ordem de habeas corpus, EM CARÁTER LIMINAR PREVENTIVO, com o fim de suspender a execução da pena até o julgamento final do presente Remédio Heróico;
b) a concessão da ordem de habeas corpus, EM DEFINITIVO, para absolver o ora paciente do crime pelo qual foi condenado no processo-crime nº 5001119-58.2013.827.2739, que tramitou perante o Juízo Criminal da Comarca de Tocantínia/TO (doc. 1, p. 58).
 
É o relatório. Decido.

Este habeas corpus é inviável.

Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

A propósito, diante do contexto fático e jurídico trazidos na base empírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal.

Como se vê, a análise do conjunto fático-probatório foi ampla. As instâncias ordinárias concluíram estar demonstradas a autoria, a materialidade e o elemento subjetivo do crime de estupro, não apenas pela palavra da vítima, mas também pela prova testemunhal produzida nos autos, inexistindo, portanto, dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado na estreita via do habeas corpus.

Na verdade, o que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral também tomada sob o crivo do contraditório, na fase processual. 

As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus.

Em apoio a essa perspectiva, menciono:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO.
I – No caso, a análise do conjunto indiciário foi ampla. As instâncias ordinárias decidiram que a materialidade e o elemento subjetivo do crime de estupro estavam demonstrados pela prova produzida nos autos, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via do habeas corpus.
II – As alegações defensivas, tais como apresentadas, evidenciam o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.
III – A ausência de conjunção carnal ou mesmo a conjunção parcial, com alega a defesa, configura o crime descrito no art. 217-A do Código Penal. A norma penal não distingue sequer a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo essencial, entretanto, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfazer sua lascívia. Daí por que não se há falar em absolvição ou desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 315 do Código Penal.
IV – O Supremo Tribunal Federal já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).
V – Agravo regimental improvido (HC 237.711 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/3/2024).

PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE MENOR DE 14 ANOS (CP, ART. 213, C/C ART. 224, ‘A’). PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. ERRO DE TIPO. TEMA INSUSCETÍVEL DE EXAME EM HABEAS CORPUS, POR DEMANDAR APROFUNDADA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. PLEITO PREJUDICADO.
1. O bem jurídico tutelado no crime de estupro contra menor de 14 (quatorze) anos é imaturidade psicológica, por isso que sendo a presunção de violência absoluta não pode ser elidida pela compleição física da vítima nem por sua anterior experiência em sexo. Precedentes: HC 93.263, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 14/04/08, RHC 79.788, Rel. Min. NELSON JOBIM, 2ª Turma, DJ de 17/08/01 e HC 101.456, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 30/04/10).
2. A alegação de erro de tipo, fundada em que a vítima dissera ao paciente ter 18 anos de idade e que era experiente na atividade sexual, é insuscetível de exame em habeas corpus, por demandar aprofundada análise dos fatos e das provas que o levaram a acreditar em tais afirmações.
3. In casu, o paciente manteve relação sexual, mediante paga, com menina de 12 (doze) anos de idade, que lhe dissera ter 18 (dezoito) anos, foi absolvido em primeira e segunda instâncias e, ante o provimento de recurso especial do Ministério Público, afastando a atipicidade da conduta e determinando ao TJ/RS que retomasse o julgamento da apelação, com o exame dos demais argumentos nela suscitados, restou condenado a 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.
4. A premissa de que a vítima dissera ao paciente ter 18 (dezoito) anos de idade, em acentuada desproporcionalidade com a idade real (12 anos), e que serviu de fundamento para indeferir a liminar nestes autos, foi extraída da própria inicial, não cabendo falar em contradição e obscuridade nos embargos de declaração opostos contra a referida decisão, com o escopo de esclarecer que o apurado na ação penal conduzia a que a menor aparentava ter 14 anos, o que favoreceria a tese do erro de tipo.
5. De qualquer sorte, e em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a violência no crime de estupro contra menor de quatorze é absoluta, não tem relevância para o deslinde do caso se a vítima aparentava ter idade um pouco acima dos quatorze anos ou dos dezoito anos que afirmara ter.
6. Ordem denegada, restando prejudicados os embargos de declaração opostos da decisão que indeferiu a liminar (HC 109.206/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16/11/2011).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO REFUTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE REVER TAL CONCLUSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME ADEQUADAMENTE APLICADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.
2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.
3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a alegação de erro de tipo é insuscetível de reexame em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada análise de fatos e provas.
[...]
5. Agravo regimental desprovido (HC 182.474 AgR/SP, Rel. Min, Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/4/2021).

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator